Tribunal: TJES
Processo: 5006976-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006976-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADO: PRISCILA BATISTA LOPES SANTOS PICOLLO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. COMPROVAÇÃO. ARRESTO EXECUTIVO
VIA SISTEMA SISBAJUD
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES

1.
Dispõe o artigo
830,
do CPC, que “s
e o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

2.
Nos termos do artigo 854, caput, do CPC, “
p
ara possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

3.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o
arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução
. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.”(REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

4. Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
f
rustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
.” (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5006976-70.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

RECORRIDO :
PRISCILA BATISTA LOPES SANTOS PICOLLO E OUTRO

PROC. ORIGINÁRIO :
0004019-13.2021.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
, pretendendo a reforma da decisão agravada, para conceder a tutela de urgência, para determinar
o arresto, via SISBAJUD, em desfavor dos Recorridos, PRISCILA BATISTA LOPES SANTOS PICOLLO, CPF nº 824.537.135-15, e NELSON WESLLEY DE FREITAS PICOLLO, CPF nº 219.576.948-31.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) na origem, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos Recorridos; (ii) não obstante os esforços empenhados pela Recorrente, os Recorridos não foram localizados para fins de citação; (iii) foram realizadas tentativas de citação por meio de oficial de justiça nos autos de origem e por Carta Precatória distribuída perante o Tribunal de Justiça da Bahia (processo nº 8112727-10.2021.8.05.0001), que retornou sem cumprimento; (iv) diante da não localização dos Recorridos, a Recorrente requereu o arresto executivo por meio de SISBAJUD, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que os executados ainda não foram citados; (v) conforme artigo 830, caput, do CPC, é cabível o arresto executivo para garantia da execução quando não encontrado o devedor; (vi)
“entre o inadimplemento e as tentativas de localização dos Executados para citação já se vão longínquos 04 (quatro) anos em que a AGRAVANTE se vê sem o recebimento dos valores, tornando-se imprescindível a concessão do arresto executivo para fins de garantia da execução”
; e (vii) a interpretação conjunta do art. 830 com o art. 854,
caput
, ambos do CPC, permite a realização do arresto na modalidade
on-line
, pelo SISBAJUD, ou seja, o arresto de dinheiro mantido em instituições financeiras, conforme requerido pela Recorrente e indeferido pelo juízo
a quo.

Pois bem.

O
s autos de origem cuidam de execução de título extra
j
udicial – acordo extrajudicial não cumprido pelos executados, para a quitação de alugueis -.

Dispõe o artigo
830,
do CPC, que “s
e o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Nos termos do artigo 854, caput, do CPC, “
p
ara possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o
arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução
. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.”(REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

“
F
rustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
.” (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

“
Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73.
Em relação ao arresto executivo,

também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.

Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo

de seus bens. Precedentes do STJ
(REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp 1.240.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013).”
(AgRg no AREsp n. 555.536/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 2/6/2016.)

Registre-se, que o
artigo 653 do CPC/73 corresponde ao artigo 830, do CPC/2015.

N
o caso em exame, extrai-se dos autos, que
tanto as
tentativas de citação
feitas por o
ficial de justiça,
quanto as realizadas
por Carta Precatória distribuída perante o Tribunal de Justiça da Bahia (processo nº 8112727-10.2021.8.05.0001),
restaram frustradas.

Assim, diante da
não localização dos
Executados/
Recorridos,
não obstante as tentativas de citação realizadas,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o deferimento do
arresto executivo por meio d
o sistema
SISBAJU
D, visando a evitar
que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, e deferir a realização do arresto executivo, por meio d
o sistema
SISBAJUD, limitado ao valor do débito executado, devendo as quantias eventualmente encontradas permanecerem bloqueadas até a localização dos executados.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)